Tribunal: TJES
Processo: 5000036-05.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
JOSÉ GERALDO DE LIMA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada por José Geraldo de Lima, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3492230, bem como a inexistência do débito de R$ 26.537,77, decorrente de suposto consumo irregular de energia elétrica, supostamente ocorrido entre 2018 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é válida a cobrança fundada no TOI nº 3492230, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da ausência de observância dos procedimentos regulatórios pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial, não caracteriza cerceamento de defesa, quando o objeto da perícia (medidor de energia) já foi analisado anteriormente e não há garantia de que se encontra nas mesmas condições, tornando inócua a produção da prova técnica.

A concessionária, ao realizar atividade delegada de distribuição de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, conforme art. 37, § 6º da CF, sendo aplicável a teoria do risco administrativo.

A relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final é de consumo, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente nos aspectos que favoreçam e protejam o consumidor.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos (2018-2021), exige, em seu art. 129 e parágrafos, o cumprimento de requisitos formais e materiais, como notificação prévia e possibilidade de acompanhamento da inspeção e avaliação técnica, para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

A concessionária não comprovou que o consumidor foi cientificado da inspeção do medidor nem permitiu seu acompanhamento, tampouco apresentou documentos que demonstrem a regularidade do procedimento, o que invalida a cobrança do débito.

A ausência de observância das exigências legais e regulamentares torna arbitrária a cobrança do valor lançado no TOI nº 3492230, impondo-se sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a produção da prova é inútil à elucidação da controvérsia.

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de consumo não registrado baseada em TOI é inválida se a concessionária não observar os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º a 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApC nº 0000280-52.2018.8.08.0030, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 11.02.2020; TJES, ApC nº 5003569-27.2021.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 20.10.2023; TJES, AI nº 0002111-44.2019.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de
EDP

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-05.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE GERALDO DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada por José Geraldo de Lima, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3492230, bem como a inexistência do débito de R$ 26.537,77, decorrente de suposto consumo irregular de energia elétrica, supostamente ocorrido entre 2018 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é válida a cobrança fundada no TOI nº 3492230, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da ausência de observância dos procedimentos regulatórios pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial, não caracteriza cerceamento de defesa, quando o objeto da perícia (medidor de energia) já foi analisado anteriormente e não há garantia de que se encontra nas mesmas condições, tornando inócua a produção da prova técnica.

A concessionária, ao realizar atividade delegada de distribuição de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, conforme art. 37, § 6º da CF, sendo aplicável a teoria do risco administrativo.

A relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final é de consumo, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente nos aspectos que favoreçam e protejam o consumidor.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos (2018-2021), exige, em seu art. 129 e parágrafos, o cumprimento de requisitos formais e materiais, como notificação prévia e possibilidade de acompanhamento da inspeção e avaliação técnica, para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

A concessionária não comprovou que o consumidor foi cientificado da inspeção do medidor nem permitiu seu acompanhamento, tampouco apresentou documentos que demonstrem a regularidade do procedimento, o que invalida a cobrança do débito.

A ausência de observância das exigências legais e regulamentares torna arbitrária a cobrança do valor lançado no TOI nº 3492230, impondo-se sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a produção da prova é inútil à elucidação da controvérsia.

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de consumo não registrado baseada em TOI é inválida se a concessionária não observar os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º a 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApC nº 0000280-52.2018.8.08.0030, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 11.02.2020; TJES, ApC nº 5003569-27.2021.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 20.10.2023; TJES, AI nº 0002111-44.2019.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5000036-05.2022.8.08.0028

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
JOSÉ GERALDO DE LIMA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização da prova técnica pericial requerida.

Em que pese o inconformismo da apelante, extrai-se dos autos que o objeto a ser periciado – o medidor de energia elétrica – foi analisado em 2018 e as conclusões registradas no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Com efeito, ainda que deferida a prova pericial, denota-se que o objeto a ser examinado foi há muito tempo analisado e, mesmo que ainda esteja guardado nas dependências da apelante, não é possível assegurar que está nas mesmas condições de quando aferido à época, o que torna inócua a produção da prova técnica.

Assim, tem-se que, nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da prova pericial, posto que os elementos constantes dos autos já permitem a adequada análise da questão posta, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único.

Desta feita, entendo que o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa à apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos legais
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Na origem,
JOSÉ GERALDO DE LIM
A ajuizou Ação Anulatória e Indenizatória em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
colimando a nulidade da cobrança de R$ 26.537,77 (vinte e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), decorrente da recuperação de consumo referente ao TOI nº 3492230, a devolução em dobro do valor cobrado, bem como a indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Relata o autor que em 18 de maio de 2021 tomou conhecimento da referida cobrança decorrente da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3492230, referente ao medidor de energia elétrica instalado em seu sítio.

Menciona que a concessionária expediu o TOI alegando que tais irregularidades ocorriam supostamente desde 2018. Além disso, afirma que somente os funcionários da EDP possuíam acesso ao medidor de energia.

Argumenta que em 04 de outubro de 2021 tentou resolver esse entrave de forma administrativa com a concessionária, todavia, não obteve êxito.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para desconstituir a cobrança a que se refere o TOI nº 3492230, declarar a inexistência do débito dele decorrente.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso de Apelação (Id 12473187), sustentando em síntese, que:

I)
houve cerceamento de defesa, uma vez que o

juízo
a quo
negou seu pedido de realização de prova pericial;
II)
diferente do que aponta a sentença, não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se pautou pela Resolução Normativa nº414/2010 da ANEEL;
III)
a análise do equipamento de medição deu-se com base no conhecimento de técnicos especializados para a detecção de irregularidades;
IV)
é

impossível aplicar o Código de defesa do Consumidor ao caso, devendo prevalecer a aplicação da Lei de Concessões, pelos critérios da especialidade.

Pois bem. Destaco inicialmente que a empresa apelante, enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, realiza tal atividade por delegação do Estado.

Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da CF, ao dispor que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Desse modo, as empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Ademais, nada obstante a edição, também, da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que,
in casu
, o autor, ora apelado, e a ré, ora apelante, enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma.

Nessa precisa linha, é imperioso ressaltar que “a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ
.” (TJES. Apelação Cível nº 5003569-27.2021.8.08.0021.Segunda Câmara Cível . Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Julgamento: 20/10/2023).

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em outras oportunidades anteriores, como se pode observar,
exempli gratia
, das seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. BEM ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Com base nas premissas básicas que regem a relação de consumo entre as partes Conforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019), impõe-se a aplicação das normas que regem o CDC.

2.As provas dos autos não embasam a afirmação de existência de fumus boni iuris que justifique a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Ao contrário, tenho, tal qual externado na Decisão recorrida, que a energia elétrica é bem essencial, de modo que a sua falta, aliada à ausência de facilidades para suprimento de bens de consumo diários, é motivo de grandes transtornos, já que, aparentemente o imóvel da Agravada está apto para receber os serviços prestados pela parte Demandada, serviços estes que já foram prestados no local em outra época.

3.Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0002111-44.2019.8.08.0049. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 10/08/2020. Data da Publicação no Diário: 25/08/2020). (grifo nosso)

Postas essas premissas, verifica-se que, no caso em comento, o consumidor foi cobrado pela concessionária de energia elétrica em virtude de suposto consumo irregular registrado em seu imóvel, no período compreendido entre os anos de 2018 e 2021, totalizando um débito de R$ 26.537,77 (vinte e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos).

Ademais, sustenta a concessionária que a normativa aplicável à época seria a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, diferente da utilizada pelo juízo
a quo
, o qual proferiu sentença com base na normativa nº1.000/2021.

Nesse tocante possui razão a apelante, tendo em vista que a Resolução nº1.000/2021 da ANEEL passou a vigorar somente em 2022, isto é, após a ocorrência dos fatos debatidos nestes autos, que se deram de 2018 a 2021.

Na sequência, alega a recorrente que o procedimento foi realizado de forma técnica, tendo sido verificado suposto consumo irregular de energia. Todavia, cumpre analisar a licitude do procedimento de apuração da irregularidade e dos valores apontados como devidos pela concessionária.

Nesse sentido, vale salientar que
é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo,
sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

Sobre o tema,
a Resolução 414/2010 da ANEEL
, especificamente em seu art.129, prevê que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e
apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”. Portanto, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos
do art. 129
, §§ 4º e 5º
da Resolução 414/2010 da ANEEL
, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, ora depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor.

No caso dos autos a concessionária não trouxe documento apto a demonstrar que o autor foi cientificado em tempo hábil para que pudesse comparecer à análise do equipamento
, tampouco há assinatura deste comprovando que estava presente no momento da medição

Assim, constata-se que a
EDP
não observou, em sua integralidade, o disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
in verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7 o Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no §7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. (grifo nosso)

Destarte, por diversos ângulos afigura-se arbitrária a cobrança do débito de R$ 26.537,77 (vinte e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), uma vez que não obedecidas todas as exigências da Resolução nº414/2010 da ANEEL, então em vigor.

Via de consequência, correta a sentença que declarou a nulidade do TOI nº 3492230, bem como do débito a ele atrelado.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.